Tribunal: STJ
Processo: 2262732-28.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252878 - SP(2026/0007686-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GLACY FERNANDA NEVES GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA E ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 621
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RAZÕES
SÚMULA 284/STF.
RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55397322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a0ecdb1-2fd5-499a-94ab-0a6bef8b1661

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252878 - SP(2026/0007686-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GLACY FERNANDA NEVES GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA E ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 621
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RAZÕES
SÚMULA 284/STF.
RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLACY FERNANDA NEVES
GONCALVES contra a decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do
recurso especial (fls.
).
153/155
Em suas razões (fls.
), sustenta a agravante, em síntese, que o
162/164
recurso especial delimitou adequadamente a controvérsia jurídica ao apontar violação
do
§ 4o, da
sendo desnecessária a indicação expressa do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
do CPP. Alega que a insurgência contra o indeferimento da revisão criminal
art. 621
implicaria, ainda que implicitamente, afronta ao referido dispositivo legal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA54413807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 20:24:05
Código de Controle do Documento: 699adac8-2a16-42a2-a5af-c09c4adf5934

Consoante consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido foi
proferido em sede de revisão criminal, ajuizada com fundamento no
I, do
art. 621,
Código de Processo Penal (fls.
).
153/155
Nessas hipóteses, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
impugnação, pela via do recurso especial, de acórdão proferido em ação revisional
exige a indicação expressa e específica de violação do
do CPP, a fim de que
art. 621
se possa aferir o preenchimento das hipóteses legais autorizadoras da revisão.
Ilustrativamente: AgRg no
minha relatoria, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 2544635/GO,
e AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
23/5/2024;
AREsp n. 1.947.310/RS,
Quinta Turma, DJe 25/10/2021.
No caso concreto, o recurso especial limitou-se a apontar violação do art. 33,
§ 4o, da
deixando de indicar, de forma clara e específica, afronta ao
Lei n. 11.343/2006,
do CPP – dispositivo que fundamentou o ajuizamento e o julgamento da
art. 621
revisão criminal.
A alegação de que a impugnação ao
§ 4o, da Lei de Drogas
art. 33,
implicaria, implicitamente, violação do
I, do CPP não se sustenta.
art. 621,
O recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada,
exigindo indicação ostensiva dos dispositivos federais tidos por violados. Não se
admite que esta Corte proceda à reconstrução da tese recursal para suprir deficiência
de fundamentação, sob pena de indevida ampliação dos limites cognitivos do apelo
nobre (AgInt no
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.411.032/SP,
DJe
.
30/9/2019)
A deficiência constatada atrai a incidência da
aplicada por
Súmula 284/STF,
analogia no âmbito do recurso especial.
Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, mantida a
decisão que inadmitiu o recurso especial, como na hipótese, é inviável o exame das
teses de fundo nele veiculadas. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.816.913/PR,
9/12/2021.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar, em seu
regimental, argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática
ora combatida, a qual deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
in totum
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54413807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 20:24:05
Código de Controle do Documento: 699adac8-2a16-42a2-a5af-c09c4adf5934

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.252.878 / SP
Número Registro: 2026/0007686-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000422120188260551
00013607920258260038
13607920258260038
22627322820258260000
422120188260551
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLACY FERNANDA NEVES GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GLACY FERNANDA NEVES GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO : VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55362949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:13
Código de Controle do Documento: b8262e84-4200-46eb-97e5-4c5413fe92bf

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:13
Código de Controle do Documento: b8262e84-4200-46eb-97e5-4c5413fe92bf